Tribunal: TJES
Processo: 0006137-93.2020.8.08.0035
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006137-93.2020.8.08.0035

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

APELADO: ARTHUR DE LIMA AUGUSTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ARTIGOS 147, 150, 5§1º, 329, CAPUT, 331 TODOS DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. “O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022).”

2. A referida Corte de Justiça vem decidindo que “para os efeitos de incidência da Lei Maria da Penha, o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, com ou sem vínculo familiar, ainda que esporadicamente agregadas.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1643237 GO 2020/0003216-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2021)
.

3. Desse modo, ainda que os supostos crimes tenham sido praticados pelo denunciado, “em estado de ânimo alterado por uso de bebida alcoólica”, certo é que os mesmos ocorreram dentro de um contexto de violência doméstica e familiar, por ex-genro contra sogra,

o que atrai a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. (Juízo Suscitante - 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES).

4. Declarada a competência do Juízo Suscitante para processar a ação penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: POR MAIORIA, CONHECER DO CONFLITO DE JURISDIÇÃO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA AO JUIZ SUSCITANTE, NOS TERMOS DO VOTO DA EMINENTE DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREA LIMA.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Conflito Negativo de Competência, suscitado pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, em face da MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal, nos autos do processo em epígrafe, onde o réu
ARTHUR DE LIMA AUGUSTO
é acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 147, 150, §10º, 329, caput, e art. 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal, em que foi vítima Maria de Lourdes Alves Pereira, sua sogra.

Em audiência de instrução e julgamento a magistrada suscitada declinou da competência por entender tratar-se de matéria afeta ao âmbito do Juizado de Violência Doméstica e familiar contra a Mulher.

O feito foi distribuído à 5ª Vara Criminal de Vila Velha, que suscitou o presente conflito de competência, aduzindo, em síntese, que
“
muito embora o sujeito passivo seja do sexo feminino, além de haver uma relação familiar e de afinidade entre os envolvidos (genro x sogra), constato que os fatos não tiveram como motivação a intenção de oprimir a vítima em razão de seu gênero, mas, exclusivamente, em razão do uso de substâncias entorpecentes (álcool ou drogas ilícitas) pelo acusado”.

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça em parecer da lavra do ilustre Procurador Cleber Pontes da Silva se manifesta pelo provimento do feito para que seja declarada a competência da 6ª Vara Criminal de Vila Velha.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de Conflito Negativo de Competência suscitado pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, em face da MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal, no bojo da ação penal 0006137-93.2020.8.08.0035.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao JUÍZO SUSCITADO o qual determinou a remessa dos autos ao JUÍZO SUSCITANTE, por entender tratar-se de matéria afeta ao âmbito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Recebidos os autos pelo JUÍZO SUSCITANTE, o mesmo instaurou o presente conflito de competência, por entender que “
muito embora o sujeito passivo seja do sexo feminino, além de haver uma relação familiar e de afinidade entre os envolvidos (genro x sogra), constato que os fatos não tiveram como motivação a intenção de oprimir a vítima em razão de seu gênero, mas, exclusivamente, em razão do uso de substâncias entorpecentes (álcool ou drogas ilícitas) pelo acusado”.

Na sessão do dia 30/08/2023, o Eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio proferiu judicioso voto de relatoria no sentido de conhecer do conflito negativo de competência para declarar a competência do JUÍZO SUSCITADO - 6
a
Vara Criminal de Vila Velha/ES para o processamento do feito, por entender que a motivação da agressão e da ameaça supostamente cometida “não guarda relação com o fato de ser a vítima mulher, não se tratando de opressão ao gênero feminino.”

Pedi vista dos autos para melhor analisar o feito, considerando a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em especial, o recente julgamento do Recurso Especial n. 1.913.762/GO, aclarando a hipótese de incidência da aplicação do sistema protetivo da Lei Maria da Penha, entendimento firmado do qual me filio.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que o denunciado teria adentrado na residência da vítima, sem sua permissão, agredindo-a e a ameaçando de morte, após a mesma ter relatado que sua filha não estava no local.

Narra, ainda, a denúncia que a filha da vítima, após receber uma ligação do denunciado com a ameaça dirigida a sua família, acionou a Polícia Militar, via CIODES, que foi até o local, ocasião em que o mesmo “desobedeceu ordem legal e proferiu palavras de baixo calão contra os integrantes da guarnição”.

Pela conduta descrita na denúncia, o réu foi denunciado pelos artigos 147, 150, §1
o
, 329, caput e 331, todos do Código Penal.

Como outrora mencionado, “
o Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar.

É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha
, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022).”

Ainda, devo consignar que a referida Corte de Justiça vem decidindo que “
para os efeitos de incidência da Lei Maria da Penha, o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, com ou sem vínculo familiar, ainda que esporadicamente agregadas
.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1643237 GO 2020/0003216-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2021)
.

Desse modo, no caso em voga, ainda que o
s

suposto
s

crime
s
tenha
m
sido praticado
s
pelo denunciado, “
em
estado de ânimo alterado por uso de bebida alcoólica”
,
certo é que os mesmos ocorreram dentro de um
contexto de violência doméstica e familiar, por ex-genro contra sogra,
o que atrai a competência
do
Juizado de Violência Doméstica e
F
amiliar contra a Mulher.
(Juízo Suscitante -
5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES).

Em caso semelhante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre a competência da Vara Especializada, conforme Acórdão abaixo colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. RELAÇÃO DE AFETIVIDADE ENTRE RÉU (GENRO) E VÍTIMA (SOGRA). APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Esta Corte Superior entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir.

3. Na espécie, a vítima requereu a fixação de medidas protetivas de urgência em seu favor ante as ameaças perpetradas pelo ora agravante.
A vara especializada em violência doméstica declarou a ausência de competência para apreciar o pedido, ao argumento de que os fatos não ocorreram em razão de gênero. Todavia, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, havia vínculo afetivo entre o suposto agressor e a ofendida, o
s quais
eram genro e sogra
um do outro, e as ameaças haveriam ocorrido em um contexto de brigas familiares. Assim,
deve ser reconhecida a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no caso em exame
.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.643.237/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 29/9/2021).

Ante o exposto, rogando vênia ao Eminente Relator,
para inaugurar divergência e assim DECLARAR competente o JUÍZO SUSCITANTE -
5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES.

É como respeitosamente voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 0006137-93.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

APELADO: ARTHUR DE LIMA AUGUSTO
SUSCITADO: 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, ES.

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Cuidam os presentes autos de Conflito Negativo de Competência, suscitado pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, em face da MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal, nos autos do processo em epígrafe, onde o réu
ARTHUR DE LIMA AUGUSTO
é acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 147, 150, §10º, 329, caput, e art. 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal, em que foi vítima Maria de Lourdes Alves Pereira, sua sogra.

Em audiência de instrução e julgamento a magistrada suscitada declinou da competência por entender tratar-se de matéria afeta ao âmbito do Juizado de Violência Doméstica e familiar contra a Mulher.

O feito foi distribuído à 5ª Vara Criminal de Vila Velha, que suscitou o presente conflito de competência, aduzindo, em síntese, que
“
muito embora o sujeito passivo seja do sexo feminino, além de haver uma relação familiar e de afinidade entre os envolvidos (genro x sogra), constato que os fatos não tiveram como motivação a intenção de oprimir a vítima em razão de seu gênero, mas, exclusivamente, em razão do uso de substâncias entorpecentes (álcool ou drogas ilícitas) pelo acusado”.

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça em parecer da lavra do ilustre Procurador Cleber Pontes da Silva se manifesta pelo provimento do feito para que seja declarada a competência da 6ª Vara Criminal de Vila Velha.

Esta a síntese do necessário. Passo à análise do mérito feito.

A Lei nº 11.340/06 - Lei Maria da Penha, é resultado da recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (art. 51, 2, CIDH), em decorrência da condenação em sede internacional do Estado Brasileiro no processo movido por quem dá nome a lei, Maria da Penha Fernandes.

O art. 5º da Lei conceitua a violência nos seguintes termos:

Art. 5
o
Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

O sujeito ativo ao qual a lei se refere pode ser tanto o homem, como a mulher. Já o sujeito passivo exige uma qualidade específica: que este seja mulher, independente de sua orientação sexual (CC 88.027/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 05/12/2008, DJe 18/12/2008).

O escopo desta legislação especial foi justamente dar um tratamento diferenciado aos crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico, familiar ou não, objetivando a redução da discriminação de gênero. Tal violência presume a existência de relação de hipossuficiência da vítima em face do agressor.

A interpretação jurisprudencial formou consenso no sentido de que a aplicação do microssistema de normas da Lei nº 11.340/2006 depende da constatação de requisitos cumulativos, a saber, relação íntima de afeto, motivação de gênero e situação de vulnerabilidade da vítima.

Na mesma linha, entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME PRATICADO POR PADRASTO CONTRA ENTEADA. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. CARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO BASEADA NO GÊNERO. WRIT NÃO CONHECIDO.

Omissis
.

2. Para incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra de: (a) ação ou omissão baseada no gênero; (b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; decorrendo daí (c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

3. A definição do gênero sobre o qual baseada a conduta comissiva ou omissiva decorre do equivocado entendimento/motivação do sujeito ativo de possuir "direitos" sobre a mulher ou de que ela lhe pertence, evidenciando vulnerabilidade pela redução ou nulidade da autodeterminação, caracterizando-se, assim, conduta baseada no gênero para efeitos da Lei n. 11.340/2006.

4. No caso em comento, segundo as circunstâncias fáticas apuradas até então e analisadas pela Corte de origem, verifica-se o preenchimento dos pressupostos elementares da violência doméstica e familiar contra a mulher, restando caracterizada a ação baseada no gênero.

5. Ordem não conhecida.

(HC 349.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

Nesse passo, a incidência dos direitos e garantias assegurados na “Lei Maria da Penha” pressupõe, pois, não só que a vítima seja mulher, mas também, que a violência seja praticada em razão do gênero feminino, valendo-se de uma situação de vulnerabilidade física, emocional ou econômica da ofendida ou, então, que o ato tenha por objetivo subjugá-la ou humilhá-la, inferiorizando-a pelo fato de ser mulher. Assim, é plausível dizer que escapam ao âmbito de incidência do microssistema da Lei Maria da Penha aquelas situações em que não se visualiza qualquer relação de subordinação ou fragilidade da vítima.

Neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - VIAS DE FATO - ÂMBITO DA UNIDADE DOMÉSTICA E FAMILIAR - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA - LEI MARIA DA PENHA - APLICABILIDADE - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM RECURSO PROVIDO.

A Lei nº 11.340/2006 exige, para a aplicação das medidas de proteção em favor da mulher que a ação ou omissão se dê no âmbito doméstico, familiar ou em relação íntima de afeto, baseando-se no gênero, ou seja, quando comprovada situação de opressão, vulnerabilidade ou hipossuficiência a qual a vítima esteja sujeita. As circunstâncias que permearam o caso demonstram que o recorrido se colocou em situação de superioridade à vítima, fato demonstrado não apenas pela gravidade da violência empregada, mas notadamente porque tinha a intenção de subjuga-la e humilha-la pelo fato de ela ter demonstrado desagrado com um comportamento do réu, que, a toda evidência, restou aborrecido por ter sido contrariado e repreendido pela sua mulher na frente de seus filhos. Nesse contexto e tendo em vista os relatos da vítima, de que já fora agredida em outras situações pelo réu, entende-se como legalmente necessário atribuir a competência a Justiça Comum (4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES), dadas as evidências de que os atos praticados de fato estejam contaminados pela idéia de opressão à vítima, sob a perspectiva de seu gênero feminino, caso de incidência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006). Recurso provido.

(TJES, Recurso em Sentido Estrito 011170017229, Rel. Des. Adalto Dias Tristão – Rel. Subs. Getulio Marcos Pereira Neves, Segunda Câmara Criminal, 25/03/2019).

No caso focado, extrai-se dos relatos trazidos ao feito que o autor do fato foi até a residência de sua ex- companheira Ingrid Alves Gonçalves de Oliveira, bastante alterado, sendo que no local foi recebido por sua sogra, Srª. Maria de Lourdes Alves Pereira e de forma voluntária ameaçou-a de causar-lhe mal injusto e grave.

Nesse contexto, muito embora possa a vítima ser, de fato, fisicamente mais frágil, não constato situação de opressão de gênero, mas de desavença familiar intensificada pelo estado de ânimo alterado por uso de bebida alcoólica.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
e
mbora possa parecer que os requisitos estejam presentes no caso em apreço, é possível constatar que a motivação da agressão e da ameaça supostamente cometidas e que se encontram narradas no Boletim Unificado de fls. 26/27-v, não guardam relação com o fato de ser a vítima mulher, não se tratando de opressão ao gênero feminino”.

No mesmo sentido:

EMENTA: CONFLITO DE JURISDIÇÃO - FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES - INAPLICABILIDADE DA LEI 11.340/06 - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de proteger a mulher no âmbito das relações familiares e nas relações afetivas e de intimidade, desde que a agressão tenha se dado por submissão ao gênero feminino.

2. Configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher, segundo o artigo 5º da Lei 11.340/2006, ... Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial...

3. Analisando atentamente os autos, não vislumbro que os fatos imputados ao denunciado tenham ocorrido diante da aludida condição, pois, o que parece ter ocorrido foi um acesso de raiva e de agressão em decorrência do uso de drogas pelo agressor, razão pela qual o irmão agrediu sua irmã, em um fato isolado de modo a não gerar a submissão de levar a vítima, sua irmã, a abalo psicológico. Nesse contexto, não é um único desentendimento entre familiares que gera a competência da Lei Maria da Penha. Noto, aliás, que tal procedimento, em tese, adotado pelo acusado e que teria ensejado as lesões na vítima, ocorreriam inclusive se esta fosse do gênero masculino, ou seja, afastando, assim, elo básico para a incidência da Lei nº 11.340/06 que é a condição de vulnerabilidade do gênero feminino. Nesse caso, portanto, não se trata de incidência da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), mas de ilícito comum, que deve ser processado perante Vara Criminal sem especialidade.

4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE .

(TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 048140230458, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/05/2018, Data da Publicação no Diário: 22/05/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Conflito Negativo de Competência, para
DECLARAR
A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITA
DO
–
SEXTA
VARA CRIMINAL
D
E
VILA VELHA
, para o processamento do feito.

Notifique-se os Juízos Suscitante e Suscitado.

É como voto.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Eméritos Desembargadores, diante da divergência instaurada, pedi vista dos autos para melhor análise dos argumentos lançados.

Ao proferir seu voto, o Eminente Desembargador Relator Desembargador
Fernando Zardini Antonio
declarou a competência da 6ª Vara Criminal de Vila Velha ao argumento
que a motivação da agressão e da ameaça supostamente cometida “não guarda relação com o fato de ser a vítima mulher, não se tratando de opressão ao gênero feminino”.

A Eminente Desembargadora Revisora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima abriu divergência com fundamento no julgamento Recurso Especial n. 1.913.762/GO, o qual prevê a hipótese de incidência da aplicação do sistema protetivo da Lei Maria da Penha.

Pois bem.

Após analisar os autos, tenho por acertada a disposição do Eminente Desembargadora Revisora, pelas razões a seguir expostas.

Verifica-se
in casu
, os fatos descritos da denúncia, qual destaco trechos:

[...]
Na sequência, o denunciado, completamente descontrolado, ligou para Ingrid e passou a referir diversos xingamentos em seu desfavor. Durante a ligação, ainda, o denunciá-lo ameaçou Na sequência, o denunciado, completamente descontrolado, ligou para Na sequência, o denunciado, completamente descontrolado, ligou para Na sequência, o denunciado, completamente descontrolado, ligou para lngrkl e passou a referir diversos xingamentos em seu desfavor. Durante a ligacao, airtda, 0 denunciado ameaçou causar mal injusto e grave contra a Sra. Maria de Lourdes e contra os demais residentes da casa, dizendo que colocaria fogo na casa e mataria todos que estavam la dentro,

Diante das graves ameaças perpetradas pelo denunciado contra sua genitora. Ingrid acionou a Polícia Militar, via CODES.

Ao chegarem no local os policiais militares mantiveram contato inicial com a vítima Maria de Lourdes, mas logo em seguida o denuncia ARTHUR saiu da casa muito agressivo, proferindo xingamentos e ameaças contra a genitora de sua ex-companheira, dizendo que se Ingrid não fosse ao local mataria tocos que lá se encontravam. e passou a referir diversos xingamentos em seu desfavor.[...]

Deixo assente, que
a fragilidade
da
vítima, diante
da
força do réu estabelece uma relação de vulnerabilidade, que exige uma atuação mais firme do Poder Judiciário
para
a proteção
da
mulher, atraindo a aplicação
da Lei Maria da Penha
ao presente caso.

Entendo que,
mesmo se assim não fosse, mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que é desnecessária a demonstração específica de subjugação feminina,
para
que seja aplicado o
sistema protetivo da Lei Maria da Penha
.

Portanto, no caso concreto, a condição de vulnerabilidade
da
vítima em relação ao Ofensor, motivada pelo gênero, foi determinante
para
o crime, cometido no âmbito familiar.

Nesse sentido:

"demonstração específica
da
subjugação feminina
para
que seja aplicado o
sistema protetivo da Lei Maria da Penha,
pois a organização social brasileira ainda é fundada em um
sistema
hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir" (AgRg na MPUMP n. 6/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/05/2022, DJe 20/05/2022).

'O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela
Lei
n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade
da
mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica
a
subjugação feminina
para
que seja aplicado o
sistema protetivo da Lei Maria da Penha,
pois a organização social brasileira ainda é fundada em um
sistema
hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir.' (STJ: AgRg na MPUMP 6/DF, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPE- CIAL, DJe 20/05/2022).

Por conseguinte, peço vênia ao Eminente Desembargador Relator para
acompanhar a Eminente
Revisora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima
.

É como voto.